Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717242-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marconi Medeiros de Oliveira e M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n° 0704627-19.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de fracionamento dos honorários para fins de expedição de precatórios, com os seguintes fundamentos: “Revogo a r. decisão de ID 110067985, eis que equivocada. Desnecessário, neste caso, o cancelamento do Precatório, visto que o mesmo deveria apenas ser retificado quanto ao valor do crédito. Contudo, verifico que o ofício de cancelamento já foi remetido à COORPRE, o que impõe a expedição de novo Precatório. Assim, com relação ao crédito principal, expeça-se PRECATÓRIO de acordo com os cálculos de ID 116822596, no valor de R$ 201.821, com o destaque de 20% dos honorários contratuais. Outrossim, com relação ao pedido de fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do mesmo escritório, com alteração somente da pessoa jurídica para a pessoa física, INDEFIRO-O, tendo em vista que o mesmo escritório atuou na fase de conhecimento e do cumprimento de sentença, demonstrando assim o nítido interesse em burlar o sistema de pagamento por Precatório. Ressai, pois, que o valor total dos honorários sucumbenciais é de R$ 44.543,20. Esse é o valor do Precatório a ser expedido. Em caso de renúncia ao que exceder o valor de 10 salários mínimos, que venha a renúncia expressa, e a indicação em nome de quem deverá ser expedida uma única RPV. Intime-se. Cumpra-se.” (g.n.) Inconformado, o Exequente opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, nos seguintes termos: “BENILDE CARDOZO ROSA e outro devidamente qualificados nos autos, opuseram embargos de declaração, em face da decisão de ID 117620476. Alega a existência de omissão na r. decisão atacada, ao ter sido determinada a expedição de Precatório de acordo com os cálculos de ID 116822596, com o destaque dos honorários contratuais, sem que tenha sido observado que já consta precatório expedido para pagamento do crédito principal, e que, portanto, deveria ter sido determinada apenas a retificação do Precatório. Diz que houve preclusão pro judicato quanto a decisão de ID 110067985, que determinou a expedição de requisitório para pagamento fracionado da verba honorária, referente a fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença. Em resposta, o embargado aduz que não há qualquer vício mencionado no art. 1022 do CPC, além do que, o pedido do autor caracteriza indevida tentativa de fracionamento de precatório. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva na decisão que revolve a apreciação de questões pertinentes ao mérito da causa. Não há qualquer omissão na r. decisão. Ora, da simples leitura atenta da decisão, o embargante compreenderia que este Juízo especificou que o cancelamento do Precatório seria desnecessário, visto que a medida mais adequada seria a retificação. Contudo, considerando que foi determinado o cancelamento do Precatório e oficiado à COORPRE (ID 116973750) só nos restou a alternativa de expedir um novo Precatório, em razão da impossibilidade de se retificar o que foi cancelado. Lado outro, no que se refere ao pagamento dos honorários advocatícios, de fato, foi deferido referido pedido em decisão anterior. Contudo, com a retificação dos cálculos e ao se constatar que o credor dos honorários buscou burlar o regime de pagamento dos Precatórios, ao solicitar a expedição das requisições de pagamentos em nome de pessoas distintas, quando na verdade, foi o mesmo advogado que autuou em ambas as fases, este Juízo, de forma fundamentada indeferiu o pedido de fracionamento dos honorários. Não há que se falar em preclusão pro judicato, na medida em que os cálculos realizados, em razão do julgamento do AGI, demonstraram que o valor dos honorários era único, e, que deveria ser pago pelo regime do Precatório, ficando evidente que a renúncia ao valor excedente, tinha por escopo tão somente o recebimento do valor integral, por meio de duas Requisições de Pequeno Valor. Decerto, o deferimento ou indeferimento por parte do Juízo, pode ser revisado, devido ao fato do dever de aplicação da Lei ao caso concreto. Portanto, não há qualquer omissão na decisão atacada. E as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio, se o caso. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Cumpra-se a r. decisão de ID 117620476. Intime-se.” Em síntese, os Agravantes alegam a ocorrência de preclusão da matéria, pois, em decisão anterior, foi determinada a expedição de requisitórios distintos para o pagamento de verbas diferentes, referentes aos honorários da fase de cumprimento de sentença e aos da fase de conhecimento. Afirmam que a referida decisão não foi impugnada pelos Agravados e, portanto, estaria acobertada pela preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC. Sustentam que não se trata de questão de ordem pública, de modo que não caberia a alegação de que o MM. Juiz a quo poderia rever sua decisão a qualquer tempo. Insurgem-se contra a separação das verbas sucumbenciais, alegando que se trata de honorários distintos, que serão calculados separadamente e, consequentemente, devem ser objeto de requisitórios distintos. Asseveram que os honorários do cumprimento de sentença/execução pertencem ao advogado que subscreveu a inicial do cumprimento de sentença, qual seja, o Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, e um requisitório deve ser expedido em favor dele. Acrescentam, quanto aos honorários da fase de conhecimento, que sua expedição deve ser em nome da M de Oliveira Advogados &amp; Associados, nos termos do art. 85, § 15, do CPC. Defendem que os honorários incluídos na condenação constituem direito autônomo do advogado e, por se tratar de créditos individualizados, o requisitório pode ser expedido em seu favor quando necessário, conforme previsto no art. 23 da Lei n. 8.906/94 e no art. 8o da Resolução do CNJ no 303/2009. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para manter a expedição da requisição de pagamento dos honorários de cumprimento de sentença em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira e dos honorários da fase de conhecimento em favor de M de Oliveira Advogados e Associados. Ao final, requerem a confirmação da tutela antecipada recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 35733246 e Id. 35733247 É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pedem os Agravantes a concessão de efeito suspensivo ativo para manter a expedição da requisição de pagamento dos honorários de cumprimento de sentença em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira e dos honorários da fase de conhecimento em favor de M de Oliveira Advogados e Associados. Para tanto, argumentam que são honorários distintos, que serão calculados separadamente e, consequentemente, devem ser objeto de requisitórios distintos. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito alegado. Pelo que se depreende dos autos, os Agravantes pretendes o fracionamento do precatório, sob o argumento de que os honorários são distintos e pertencem a pessoas diferentes. Contudo, em análise superficial dos autos verifica-se que o escritório de advocacia que atuou no processo de conhecimento é o mesmo do cumprimento de sentença. No que tange ao procedimento de precatórios, a Constituição Federal assim dispõe: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo”. No caso dos autos, como bem observado pelo MM. Juiz a quo, os Agravantes visam burlar o regime de precatórios, com o fim de possibilitar o fracionamento do crédito pertencente a um único escritório, para fins de enquadramento de parcela requisição de pequeno valor. Dessa forma, a pretensão dos Agravantes esbarra na vedação do art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Em situações semelhantes, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À QUESTÃO PRECLUSA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de fracionamento do valor referente aos honorários de advogado com a finalidade de expedição de duas requisições de pagamento distintas. 2. O exame do interesse recursal pertinente aos agravantes deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para os recorrentes. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2.2. Na presente hipótese os recorrentes pretendem submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça questão já decidida previamente pelo Juízo singular. No entanto, não houve a devida e tempestiva impugnação à aludida decisão por meio do recurso admissível, razão pela qual foi acobertada pelos efeitos da preclusão. 3. A expedição de precatório ou de requisitório próprio com o destaque do valor referente apenas aos honorários de advogado é admitida e pode ser promovida de modo apartado da expedição relativa ao crédito principal. Nesse sentido é o enunciado no 47 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. A autonomia do crédito pertencente ao advogado é reforçada pelo art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). No entanto, a aludida autonomia não pode ser utilizada como pretexto para burlar a fila de pagamento dos precatórios ou das requisições de pequeno valor. 4.1. Assim, não é possível admitir o fracionamento do montante global referente aos honorários de advogado em partes distintas, alusivas especificamente ao valor devido pela atuação no processo de conhecimento e ao montante devido pela atuação na fase de cumprimento da sentença, na hipótese em que o mesmo escritório de advocacia atuou de modo contínuo em ambos os momentos. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1416114, 07044856420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. SUBSTABELECIMENTO DE ADVOGADO DO MESMO ESCRITÓRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO. 1. A pretensão de fracionar crédito com a Fazenda Pública de titularidade única para recebimento por advogados que integram o mesmo escritório de advocacia, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento, evidencia a tentativa de evitar o regime de precatórios. 2. Tal hipótese é vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, devendo ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1406338, 07378548320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não há que se falar em preclusão pro judicato quando o MM. Juiz a quo exerce, de ofício, juízo de retratação para corrigir equívoco constatado após os cálculos apresentados pela contadoria. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora